Tribunal: TJBA
Processo: 8030629-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030629-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: PABLO AUGUSTO AMORIM DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALTERAÇÃO DO NOME DA EXECUTADA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – JUROS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TEMA 1051 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARCELAS INDENIZATÓRIAS - ORIGEM QUANDO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO - CRÉDITO CONCURSAL - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE

1. Na origem a ação cuida de mais um dos inúmeros casos em que não houve cumprimento nos prazos ajustados no contrato para aquisição de imóvel adquirido na planta, que gerou condenação indenizatória e honorários advocatícios.

2. A recuperação judicial da construtora teve início em 06/10/2017, tendo sido a sentença que deferiu a indenização por danos materiais, morais e honorários advocatícios proferida em 26/03/2015, conforme ID 203349073 nos autos de origem.

3.
A
matéria a respeito da alteração do nome da recorrente não foi objeto do recurso apresentado e não foi tratada em primeiro grau, razão pela qual não pode ser decidida nesta Corte e no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

4.
Q
uanto aos juros a decisão guerreada foi expressa em estabelecer que “
No caso em tela o executado encontra-se em recuperação judicial e por conta disso, é necessário observar o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência do STJ consolidada no Tema 1051, que limita a fluência de juros aos créditos concursais até a data do pedido de recuperação.
”.

5. No referido TEMA 1051 a Corte da Cidadania buscou: “
Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
”.

6. Restou, então, firmada a tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
”.

7. No voto, o Eminente Ministro Relator do RESp 1.843.332/RS bem estabeleceu que “
Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição. Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.
”.

8. Nestes termos deve ser mantida a decisão no que se refere a concursalidade dos valores indenizatórios e dos honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ.

9
. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido
para reconhecer concursais também os honorários advocatícios
executados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030629-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA e outros
e como apelada
PABLO AUGUSTO AMORIM DE LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE

do recurso porque os pleitos referente aos juros já foram reconhecidos na decisão guerreada e na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .